Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO E CITADO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE ENCONTRADO NO ESTADO DO PIAUÍ. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados.
2. Como o paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas, o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, uma vez que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos.
3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.